Tribunal: TJDFT
Processo: 0735461-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA PATRIMONIAL. SNIPER. MEDIDA EXCEPCIONAL. DILIGÊNCIA PENDENTE. IMPOSSIBILIDADE.
I - A consulta ao sistema Sniper, embora admitida por esta Relatoria, é medida excepcional, porque corresponde à quebra de sigilo bancário, e deve ser deferida somente se exauridos os meios para localizar bens penhoráveis, o que não se constata na execução em exame, pois o Banco-credor não diligenciou perante os Cartórios Imobiliários em busca de bens penhoráveis. Mantida a r. decisão que indeferiu a pesquisa de bens dos devedores pelo sistema Sniper.
II – Agravo de instrumento desprovido.